Tribunal: TJDFT
Processo: 0753134-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753134-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIANA MILANES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça de ID 54499774 esclareço que o requerimento para que o impetrante justifique a duplicidade de impetração já foi deferido nos autos do feito análogo de no 0753157-69.2023.8.07.0000, oportunidade em que o impetrante elucidou o equívoco na impetração apresentando pedido de desistência neste feito (0753134-26.2023.8.07.000). Assim, como o outro feito (0753157-69.2023.8.07.0000) foi despachado primeiro, em homenagem a celeridade processual, intrínseca ao habeas corpus, determinei sua continuidade, mantendo a decisão negativa de seguimento no presente habeas corpus. Quanto ao pedido de desistência de ID54421678, como já foi negado seguimento ao writ, sem análise de mérito, nada a prover. Realizadas as intimações de praxe, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 22:38:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator